Tribunal: TJDFT
Processo: 0702575-82.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. DIVERGÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE COMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. ART. 373, I, DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança e Indenização por Danos Morais em desfavor da parte ré, requerendo o valor total de R$ 11.077,45 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Em seu recurso inominado, alega que é representante financeira contratada pela parte ré, cujo contrato assinado, previa o recebimento de comissão de 1% (um por cento) sobre os contratos de portabilidade e 3% (três por cento) sobre os contratos novos e de refinanciamentos de acordo com a política de cada banco. Informa que, nos meses de fevereiro e março de 2021, fechou quatro contratos e lhe renderia a título de comissão o valor de R$ 11.077,45 (onze mil, setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), contudo a parte ré pagou apenas R$ 363,81 (trezentos e sessenta e três reais e oitenta e um centavos), considerando a comissão de 0,15%. Alega que o valor está errado, que houve falso testemunho dos empregados da parte ré, motivo pelo qual requereu o provimento do recurso para reforma da sentença, condenando a parte ré por danos morais e materiais, em razão do descumprimento contratual. Contrarrazões apresentadas.
3. Nada a prover. Conforme os documentos juntados aos autos a conclusão é a de que houve equívoco da parte autora quanto ao percentual de comissão e sobre qual valor ela recairia. É que a parte ré, pessoa jurídica, trabalha em parceria com instituições financeiras para captação de consumidores na contratação de empréstimo bancário, portabilidade de empréstimo e consignados, recebendo um percentual de 1,30% (um vírgula trinta por cento) sobre cada contrato. A comissão da parte autora é fixada sobre a comissão que a parte ré recebe com as negociações concluídas e não diretamente sobre o valor que a instituição financeira empresta ao consumidor, por intermediação das partes (autora e ré).
4. Destacando um dos contratos fechados pela parte autora, elegendo aquele de maior monta, R$ 242.538,78 (duzentos e quarenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), o valor da comissão que a parte ré recebeu foi de R$ 3.153,00 (três mil cento e cinquenta e três reais). Assim, a comissão pela venda a ser recebida pela parte autora é sobre este último valor. A comissão de R$ 7.276,16 (sete mil, duzentos e setenta e seis reais e dezesseis centavos), que ela entende ser devida, não restou demonstrada, e seria muito superior ao que efetivamente foi pago pela Instituição Financeira à parte ré, detentora direta da parceria.
5. Os depoimentos dos empregados da parte ré, colhidos na Audiência de Instrução e Julgamento, estão em sintonia com os documentos juntados pela parte ré, inexistindo falar em falso testemunho, as tinham a qualidade de informantes. Há verossimilhança nas alegações da parte ré que restaram devidamente comprovadas (ID. Num. 33284054 - Pág. 1 a Num. 33284109 - Pág. 1; Num. 33284021 - Pág. 1).
6. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, inexistindo comprovação das alegações constante da inicial, não há falar em indenização por danos materiais e morais. A sentença não merece reforma.
7. Não havendo ato ilícito por parte do recorrido e, caso houvesse, tratar-se-ia de mero descumprimento contratual, o que não atinge os atributos da personalidade e nem dá ensejo à configuração de dano moral.
8. Recurso da parte autora conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte autora em custas e em honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré recorrida, fixado em 10% sobre o valor corrigido da causa. SUSPENSA sua exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.